Tribunal: TJSP
Processo: 2019674-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Impugnação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública acolhida – Ausência de fixação de honorários advocatícios – Inadmissibilidade – Honorários que devem ser fixados, de acordo com regra geral do Código de Processo Civil, sobre o proveito econômico obtido – Precedente do C. STJ em julgamento de Recursos Repetitivos (REsp 1.134.186). RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000193104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2019674-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Novo Horizonte, em que é agravante
MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE, são agravados BENDITO ALVES DE MORAES,
NELSON LUIZ BENEVENUTO, OSMAR LOPES DE FREITAS e LUCILENA
PRAMPOLIM LAMERA FRANCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 16 de março de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
VOTO No 20.076
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2019674-32.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Município de Novo Horizonte.
AGRAVADOS: Bendito Alves de Moraes e outros.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Impugnação ao cumprimento
de sentença contra a Fazenda Pública acolhida Ausência de
fixação de honorários advocatícios
Inadmissibilidade

Honorários que devem ser fixados, de acordo com regra geral do
Código de Processo Civil, sobre o proveito econômico obtido
Precedente do C. STJ em julgamento de Recursos Repetitivos
(REsp 1.134.186). RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Município de
Novo Horizonte contra decisão interlocutória do Juízo da 2a Vara da
Comarca de Novo Horizonte (fls. 88/93 do processo digital de primeiro grau), em
demanda ajuizada por Bendito Alves de Moraes e outros, em fase de
cumprimento de sentença. O recurso é tirado de decisão que acolheu a
impugnação apresentada pelo agravante, em que se alegava excesso de
execução, mas não fixou honorários advocatícios sucumbenciais na
impugnação acolhida.
O agravante pretende a reforma da decisão agravada,
sustentando sua ilegalidade, alegando em síntese, que são devidos
honorários advocatícios, com base nos princípios da causalidade e
sucumbência e nas normas gerais sobre honorários.
Deferida a antecipação da tutela recursal, dispensadas as
informações, houve resposta ao recurso.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do agravo de
instrumento.
Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença acolhida,
por excesso de execução. Todavia, a decisão recorrida entendeu incabível
a fixação de honorários advocatícios na impugnação acolhida, em favor do
executado.
Este entendimento não está de acordo com o direito processual
brasileiro.
O Código de Processo Civil vigente disciplinou os honorários
advocatícios sucumbenciais de forma mais detalhada que o anterior, no
art. 85 e seus parágrafos.
Assim, o caput do aludido dispositivo prescreve que “a sentença
condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”, e o §1o
dispõe que “são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou
não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”.
Há regra expressa no tocante aos honorários advocatícios no
cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, nos seguintes termos
(§7o): “não serão devidos honorários advocatícios no cumprimento de
sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório,
desde que não tenha sido impugnada”.
No regramento da impugnação ao cumprimento de sentença,
não há menção a honorários advocatícios, seja com relação ao
cumprimento de obrigação de pagar quantia certa contra a Fazenda
Pública (arts. 534/535), seja no regramento geral da impugnação (art. 525).
Não há, portanto, uma regra expressa, de incidência direta e
específica,
sobre
honorários
advocatícios
na
decisão
que acolhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
impugnação ao cumprimento de sentença.
Sabe-se que o atual Código de Processo Civil modificou o
regramento da execução contra a Fazenda Pública, substituindo os
anteriores embargos à execução (revogado art. 741) pela impugnação ao
cumprimento de sentença.
Nos antigos embargos à execução era comum a fixação de
honorários advocatícios, em favor da embargante, caso fossem julgados
procedentes (da mesma forma ocorria com as exceções ou objeções de pré-
executividade).
Esta nova forma de defesa na execução, a impugnação, não foi
introduzida pelo novo Código de Processo Civil.
Na vigência do Código de Processo Civil revogado, após o advento
da Lei no 11.232/2005, a impugnação era o meio de defesa do executado
no cumprimento de sentença contra devedor solvente (que não fosse a
Fazenda Pública e que não se submetesse a outra forma de execução especial).
Nesta conjuntura, é importante ressaltar, à semelhança do que
ocorre na atual legislação, inexistia dispositivo específico determinando
fixação de honorários advocatícios na impugnação acolhida. Tanto assim,
que a celeuma foi objeto de julgamento pelo C. STJ, pela sistemática dos
Recursos Repetitivos, que, assim, definiu, com base na regra geral:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.'
'1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários
advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação,
depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J
do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos
autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS).'
'1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença.'
'1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que
parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no
art. 20, § 4o, do CPC.'
'2. Recurso especial provido.” (REsp 1134186/RS, rel. Min. Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, j. 01/08/2011, DJe 21/10/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Ou seja, para o que importa ao presente caso: inexistente regra
expressa, específica e diretamente incidente sobre honorários advocatícios
no caso de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, pela
regra geral (então art. 20, § 4o), eram devidos honorários advocatícios em
favor do executado, ainda que o acolhimento fosse apenas parcial.
Ora, se no vigente Código de Processo Civil inexiste disposição
expressa que afaste a incidência de honorários no acolhimento de
impugnação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, não
haveria razão para não se aplicar a regra geral que determina sua fixação.
Mais do que isso, existe no vigente CPC regra que determina a
incidência de honorários advocatícios, em favor do exequente, se a
impugnação ofertada pela Fazenda Pública for rejeitada (art. 85, § 7o).
Se a impugnação é acolhida, a ausência de fixação de honorários
em favor do executado violaria o princípio da isonomia.
Veja-se que esta Seção de Direito Público, na vigência do novo
Código de Processo Civil, já teve oportunidade de aplicar a condenação em
honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, em caso de
impugnação ofertada pela Fazenda Pública julgada improcedente (AI no
2199414-86.2016.8.26.0000, 11a Câmara de Direito Público, rel. Des. Oscild de Lima
Júnior, j. 2.11.2016).
Por outro lado, já houve também, na vigência do novo Código de
Processo Civil, precedentes da Seção de Direito Privado deste Tribunal,
que fixaram honorários advocatícios na impugnação acolhida, em favor do
executado, utilizando o precedente acima citado do C. STJ (AI
2205970-07.2016.8.26.0000, 5a Câmara de Direito Privado, rel. Des. J. L. Mônaco da
Silva, j. 22.2.2017 e AI 2235671-13.2016.8.26.0000, 28a Câmara de Direito Privado, rel.
Des. Berenice Marcondes Cesar, j. 17.2.2017).
Note-se, ademais, que tal fixação de honorários, em casos como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
o presente, apenas dá continuidade à prática jurisprudencial que sempre
fixou honorários em favor da embargante Fazenda Pública, quando os
embargos, por excesso de execução, eram julgados procedentes.
Assim, mesmo diante das modificações da nova legislação, de
todo regramento geral e específico incidente, inclusos os dispositivos
inéditos, interpretados à luz da isonomia, não há como afastar, somente
para a Fazenda Pública, a fixação de honorários se sua impugnação for
acolhida.
Resta, tão somente, verificar o quanto a ser fixado de honorários.
Neste momento, não se pode afastar do critério do art. 85, § 2o,
que alude ao proveito econômico obtido, para base de cálculo do valor dos
honorários, uma vez que na impugnação não há, a rigor, condenação.
O proveito econômico no caso é bem evidente: consiste na
diferença apontada pela impugnante que, em cumprimento ao disposto no
art. 535, § 2o, do CPC, declarou o valor entendido como devido, com
relação ao valor originariamente executado.
Considerando-se, assim, as peculiaridades do caso e do trabalho
realizado, buscando solução equitativa e proporcional, diante do proveito
econômico obtido, aplica-se a regra geral do art. 85, § 3o, I, do CPC,
fixando-se os honorários em 10% do valor da diferença apurada,
atendidos os critérios do art. 85, § 2o.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator